Tribunal: TJSP
Processo: 1084883-58.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Exercício de direito de regresso dos autores, ora apelantes, que avalizaram operação de crédito da pessoa jurídica Vila Milagro Pizzaria e Restaurante – EIRELI – ME, em relação aos demais avalistas (Mariana Russo e Fernando Gurman), devedor principal (Vila Milagro Pizzaria e Restaurante – EIRELI – ME), e também em relação à pessoa jurídica Milagro Pizzaria EIRELI, para a

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Exercício de direito de regresso dos autores, ora apelantes, que avalizaram operação de crédito da pessoa jurídica Vila Milagro Pizzaria e Restaurante – EIRELI – ME, em relação aos demais avalistas (Mariana Russo e Fernando Gurman), devedor principal (Vila Milagro Pizzaria e Restaurante – EIRELI – ME), e também em relação à pessoa jurídica Milagro Pizzaria EIRELI, para a qual foi requerida a desconsideração das personalidade jurídica – Procedência dos embargos monitórios em relação à Milagro Pizzaria EIRELI, e improcedência em relação ao devedor principal e aos demais avalistas – Pretensão recursal voltada ao reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica de Milagro Pizzaria EIRELI - Ausência dos requisitos legais – Falta de demonstração de abuso ou confusão patrimonial – Manutenção da sentença - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1084883-58.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DANIEL
BITTENCOURT GUARIENTO e PATRICIA CAZUZA GUARIENTO, são apelados
MILAGRO PIZZARIA EIRELI, VILA MILAGRO PIZZARIA E RESTAURANTE
EIRELI – ME, MARIANA RUSSO VOYDEVILLE DAMASCENO e FERNANDO
GURMAN.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084883-58.2017.8.26.0100
2
Apelação no 1084883-58.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo 40a Vara Cível - Foro Central
Apelantes: Daniel Bittencourt Guariento e Patrícia Cazuza Guariento
Apelados: Milagro Pizzaria EIRELI e Outros
Juiz de Direito: Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Voto no 39610
AÇÃO MONITÓRIA Exercício de direito de regresso dos
autores, ora apelantes, que avalizaram operação de crédito da
pessoa jurídica Vila Milagro Pizzaria e Restaurante EIRELI
ME, em relação aos demais avalistas (Mariana Russo e
Fernando Gurman), devedor principal (Vila Milagro Pizzaria e
Restaurante EIRELI ME), e também em relação à pessoa
jurídica Milagro Pizzaria EIRELI, para a qual foi requerida a
desconsideração das personalidade jurídica Procedência dos
embargos monitórios em relação à Milagro Pizzaria EIRELI, e
improcedência em relação ao devedor principal e aos demais
avalistas Pretensão recursal voltada ao reconhecimento da
desconsideração da personalidade jurídica de Milagro Pizzaria
EIRELI - Ausência dos requisitos legais
Falta de
demonstração de abuso ou confusão patrimonial Manutenção
da sentença - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 17 de julho de 2018 (fls. 220/225), de relatório adotado, que: a) julgou
procedentes os embargos monitórios em relação à Milagro Pizzaria EIRELI,
extinguindo o processo em relação a ela, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em razão
do decaimento dos embargados, foram eles condenados ao pagamento de custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado dado à causa; b) julgou improcedentes os embargos monitórios em face de
Mariana Russo Voydeville Damasceno, Fernando Gurman e Vila Milagro Pizzaria e
Restaurante EIRELI ME, constituindo título executivo judicial o valor de R$
31.597,67, corrigido monetariamente pela Tabela do TJ/SP e acrescido de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084883-58.2017.8.26.0100
3
moratórios de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso, ressalvando que Mariana e
Fernando somente devem responder pela sua quota-parte (25% do débito). Em razão do
decaimento, os embargantes foram condenados ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado
da condenação.
Nas razões do recurso é alegado que: é possível o
reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica em qualquer fase do
processo de conhecimento; estão presentes todos os requisitos da desconsideração da
personalidade jurídica, pois demonstrada a confusão patrimonial entre as requeridas
Milagro Pizzaria EIRELI e Vila Milagro Pizzaria e Restaurante EIRELI ME. Pede
provimento do recurso para modificação da sentença. Subsidiariamente, pede que seja
extinto o processo, sem resolução de mérito, em face de Milagro Pizzaria EIRELI, nos
termos do art. 485, VI, do CPC (fls. 236/239).
Contrarrazões às fls. 247/251.
Os autos foram distribuídos originariamente à 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial (fl. 252), que determinou a sua redistribuição (fls.
257/259).
Os autos foram distribuídos a este relator em 8 de abril de 2019
(fl. 262).
Foi determinada a regularização da representação processual dos
apelados (fl. 263), restando cumprida a determinação às fls. 268/270.
Valor atribuído à causa em 25/08/2017: R$ 32.339,72 (fl. 10).
É o relatório.
Trata-se de ação monitória, distribuída originariamente como
execução de título extrajudicial, na qual os autores postulam o exercício do direito de
regresso contra os requeridos. Segundo a narrativa da petição inicial, os autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084883-58.2017.8.26.0100
4
avalizaram operação de crédito, juntamente com os requeridos Mariana Russo e
Fernando Gurman, da pessoa jurídica Vila Milagro Pizzaria e Restaurante EIRELI
ME. Na ação também é pleiteada a desconsideração da personalidade jurídica de
Milagro Pizzaria EIRELI, ao argumento de há confusão patrimonial dela com Vila
Milagro.
Os embargos monitórios foram julgados procedentes somente
em relação à Milagro Pizzaria EIRELI.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem
como objetivo a responsabilização do patrimônio do sócio pela dívida da sociedade.
Esse instituto tem aplicabilidade sempre que, com má-fé, dolo
ou atitude temerária, a sociedade, ao invés de gerir o seu patrimônio para o exercício
regular de atos de comércio, o faz com malversação do patrimônio em benefício do
sócio.
O art. 50 do Código Civil é claro ao dispor sobre as hipóteses
legais de exceção da subsistência do princípio da autonomia subjetiva da pessoa
coletiva, distinta da pessoa de seus sócios:
“Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o
juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas
e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos
bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa
jurídica.”
Como visto, o Código prescreve apenas duas hipóteses legais: a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084883-58.2017.8.26.0100
5
desvio de finalidade e/ou b) confusão patrimonial.
No caso dos autos, não restou demonstrada confusão
patrimonial ou desvio de finalidade da pessoa jurídica Milagro Pizzaria EIRELI.
A confissão de dívida, na qual o devedor principal é Vila
Milagro Pizzaria e Restaurante EIRELI ME, e onde os ora apelantes figuram como
avalistas, foi firmada em 11 de setembro de 2015 (fls. 60/68). Ressalte-se que a
assinatura de ambos foi ali aposta de forma voluntária e com plena ciência do teor dos
termos da avença, conforme reconhecido na petição inicial.
Verifica-se que Fernando Gurman, também avalista da operação
acima indicada, era sócio da Milagro Pizzaria Ltda, tendo se retirado da sociedade em
12 de julho de 2013, conforme certidão expedida pela Junta Comercial de São Paulo
(fls. 12/14).
A sociedade empresarial Milagro Pizzaria Ltda foi convertida
para Milagro Pizzaria EIRELI em 21 de julho de 2015, tendo como representante
Rosalia Pereira da Silva, que figurava como única sócia antes da conversão.
Os autores, ora apelantes, portanto, já tinham ciência, quando
concordaram em avalizar a operação de crédito (confissão de dívida), de que a pessoa
jurídica Milagro Pizzaria EIRELI já não mais pertencia ao requerido Fernando Gurman
desde o ano de 2013.
Assim, não há nenhum indicativo de que há confusão
patrimonial ou desvio de finalidade, pois a saída de Fernando da sociedade Milagro
Pizzaria Ltda e a conversão da sociedade empresarial em Milagro Pizzaria EIRELI
ocorreram antes mesmo da confissão de dívida avalizada pelos autores.
Portanto, correta a sentença em julgar improcedentes os
embargos monitórios em relação à Milagro Pizzaria EIRELI. E houve correção quanto
ao dispositivo, pois, conforme os termos acima expostos, não restou demonstrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084883-58.2017.8.26.0100
6
alegada confusão patrimonial, sendo caso de extinção com julgamento do mérito, nos
termos do art. 487, I, do CPC.
A sentença, portanto, segue mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Diante do decidido, a verba honorária fixada em desfavor dos
ora apelantes fica majorada em 5% (cinco por cento), a título de honorários recursais,
totalizando 15% (quinze por cento), pelo acréscimo de trabalho dos advogados da parte
apelada (Milagro Pizzaria EIRELI) na fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator